Tribunal: STF
Processo: RHC 258073
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Requerimento de adiamento de julgamento virtual do agravo regimental no habeas corpus. Indeferimento.



    Referente à Petição nº 105.827/2025 (evento 81).



    Os advogados da agravante, por intermédio da referida petição, requerem o adiamento do julgamento virtual do agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, agendado para 15.8.2025 a 22.8.2025, ao argumento de que “pretendem distribuir memoriais e realizar audiências para despachar presencialmente nos gabinetes”. 



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental foi interposto pela Defesa da agravante em 30.6.2025. Em 15.7.2025, indeferi o pedido de intimação prévia da sessão de julgamento do aludido recurso (evento 77). A pauta de julgamento foi publicada no Diário de Justiça eletrônico do dia 06.8.2025. 



    Ao exame dos autos, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada. Ademais, “o deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento é faculdade do julgador, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento” (RHC 160.840-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2020).



    Rememoro, de outro lado, que ‘Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros” (art. 5º-A, § 6º, da Resolução 642/2019).



     



    Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento formulado na Petição nº 105.827/2025 (evento 81).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente